Tribunal: TJDFT
Processo: 0700318-04.2021.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0700318-04.2021.8.07.9000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: POLO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA - EPP SUSCITADO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Trata-se de Conflito de Competência Cível, suscitado pela parte autora, visando declarar competente para processar e julgar a demanda (ação de cobrança), o 3o Juizado Especial de Taguatinga, ou o Juizado Especial Cível e Criminal do Núcleo Bandeirante, tendo em vista que ambos os Juízos proferiram sentença de extinção do processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, inc. III, da Lei 9.099/95. Em consulta ao andamento processual do processo julgado, primeiramente, pelo Juizado Especial Cível e Criminal do Núcleo Bandeirante (0704253-87.2020.8.07.0011), constata-se que a sentença de ID 78819679 transitou em julgado no dia 26/01/2021, sem recurso da parte, ora suscitante. Por sua vez, ao ajuizar novamente a ação na Circunscrição Judiciária de Taguatinga, o Juízo do 3o Juizado Especial de Taguatinga (0701581-84.2021.8.07.0007), proferiu sentença, com fundamento idêntico ao do Juízo do Núcleo Bandeirante - incompetência territorial (ID 83418991). Os Embargos de Declaração, opostos pela suscitante, foram rejeitados, com a decisão pendente de publicação. Decido. No sistema dos Juizados Especiais, somente são cabíveis os Embargos de Declaração e o Recurso Inominado contra a sentença proferida, com ou sem resolução do mérito, excetuada a homologatória de conciliação ou laudo arbitral (art. 41 e art. 49, da Lei n. 9.099/95). Ademais, no caso, inexiste conflito de competência negativo instaurado, mas, sim, ato jurisdicional que pôs termo prematuro aos processos (autos distintos), sem resolução do mérito, que reclama recurso próprio. Assim, embora tenha havido duas decisões de incompetência relativa por juízos diversos, não é cabível o presente incidente de conflito de competência porquanto, na hipótese em análise, não houve negação recíproca da competência pelos Juízos referidos. Caberia, então, ao suscitante, por ocasião da primeira sentença proferida, valer-se da via adequada para reverter a posição processual desfavorável, sem emprestar ao presente incidente o caráter recursal, com atribuição de efeito rescisório, vedado pelo art. 59 da Lei n. 9.099/95. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do Conflito de Competência, por manifesta inadmissibilidade (art. 10, inc. VI, do RITR). Preclusa, arquivem-se os autos. Int. Brasília/DF, 17 de março de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora